Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-56.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003020-56.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. T. L. DE LIMA NUNES - ME - CNPJ: 22.104.748/0001-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLI TEREZA LINO DE LIMA NUNES - CPF: 903.434.681-15 (APELANTE), VALDIRLEY NUNES - CPF: 948.950.151-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO CONTRATUAL – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – INAPLICABILIDADE
– AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA/ILEGAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teoria da imprevisão é aplicável somente quando há acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que alterem as circunstâncias objetivas do contrato, tornando as prestações contratadas excessivamente onerosas para uma das partes, havendo o enriquecimento indevido do credor. Hipótese em que a embargante não comprovou a existência dos requisitos para a aplicação da referida teoria, não sendo possível a revisão do contrato.

Estando a dívida lastreada em contrato de cédula de crédito bancário pactuada entre as partes, e não restando comprovada a existência de cobrança de encargos contratuais abusivos/ilegais durante o período de normalidade, não há se falar em excesso de execução da cobrança objeto da lide, sendo, de rigor, a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003020-56.2020.8.11.0015

APELANTES:

M. T. L. DE LIMA NUNES – ME E OUTROS

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M. T. L. DE LIMA NUNES – ME E OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos dos
Embargos à Execução no 1003020-56.2020.8.11.0015
, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no.
1013588-68.2019.8.11.0015
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos, condenando os embargantes/executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade por litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que
há excesso à execução quando há
cumulação de comissão de permanência com juros, multa e correção como no caso em comento, e que deve
ser deferida a realização de perícia contábil judicial em alegação de excesso à execução,

sob pena de cerceamento de seu direito de defesa.

Asseveram que “
adquiriram o empréstimo junto à apelada no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano de 2018 para expandir seu negócio, uma vez que possuía uma Microempresa, entretanto logo após a realização do empréstimo suas vendas despencaram, tendo inclusive que migrar para Microempreendedor Individual
”
(sic).

De outro lado,
trazem à tona o
princípio da imprevisão
, que tem aplicabilidade quando uma situação nova e extraordinária surja no curso do contrato, colocando uma das partes em extrema dificuldade e argumentam que
“
considerando que circunstâncias supervenientes e imprevisíveis impossibilitaram os apelantes de pagarem as parcelas avençadas, bem como considerando que estes não possui condições financeiras de quitar o débito, deve-se modificar o contrato e sua forma de execução, nos termos dos artigos acima descritos
” (sic)
.

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, a fim de que
o

excesso à execução

seja reconhecido,
determinando-se, via de consequência, a realização de perícia contábil judicial gratuita,

a fim de que seja apresentada a planilha de débito escorreita ao caso em comento, calculada pela taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, sem a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, consoante determinam os dispostos nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, para, assim, declarar o
quantum
exequendo
devido e que seja modificado o contrato equitativamente, bem como sua forma de execução, com fulcro no princípio da imprevisão
(Id. 120489090).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 120489094).

Os apelantes são dispensados do preparo em razão da concessão da assistência judiciária, conforme certidão acostada no Id. 120886986.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se a espécie de Embargos à Execução opostos
por
M. T. L. DE LIMA NUNES – ME
e
OUTROS
, incidentalmente à ação executiva ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, em que defendem, em suma, a aplicabilidade das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, bem como que o contrato firmado é excessivo, tendo em vista a cobrança ilegal e abusiva de comissão de permanência cumulada com juros, multa e correção monetária.

Pleiteiam, ainda, a aplicabilidade da teoria da imprevisão, e por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de declarar a extinção da ação executiva e, alternativamente, a nulidade da cláusula contratual que prevê cobrança de comissão de permanência.

O magistrado
a quo
, após a apresentação e impugnação aos embargos opostos pela parte adversa, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os embargantes/executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade por litigarem sob o pálio da justiça gratuita, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que revigoram os mesmos argumentos expendidos na exordial.

Pois bem.

Em que pese as alegações dos recorrentes, desde já adianto que a sentença de origem não merece reparo.

Inicialmente, quanto a tese recursal de necessidade de perícia contábil no caso, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
de que a mesma se afigura absolutamente desnecessária no caso, porquanto não se revela imprescindível para efeito de resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos) não depende de conhecimento especial técnico, de modo que resta afastada a alegada preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, vislumbra-se que o negócio jurídico firmado pelas partes é bilateral, de forma que deve ser respeitada a sua força obrigatória e o
pacta sunt servanda
, até porque não há alegação de dolo, coação, ou erro essencial.

Ao que se infere dos autos, a exequente/apelada é credora da quantia atualizada na execução de R$31.588,42 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), lastreada em Cédula de Crédito Bancário firmado pelas partes em 36 (trinta e seis) parcelas, iguais e sucessivas, no valor de R$1.299,31 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), sendo o vencimento da primeira parcela datada de 24/06/2018 e da última parcela em 24/05/2021, devidamente acrescida dos encargos contratuais, que restou inadimplida pelos executados.

O contrato que lastreia a execução juntado no Id. 25544426 dos autos conexos (no.
1013588-68.2019.8.11.0015), como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, não prevê
a cobrança de comissão de permanência, de modo que descabe qualquer alegação de abusividade ou enfrentamento do tema.

Quanto a alegação dos apelantes de aplicação da teoria da imprevisão, sob a justificativa de que após o contrato as suas vendas despencaram e que diante de
circunstâncias supervenientes e imprevisíveis ficaram impossibilitados de honrar com as parcelas avençadas, de igual forma coaduno com entendimento exposto pelo juízo singular de que não se aplica a aludida teoria no presente caso.

Isso porque a
teoria da imprevisão justifica a revisão ou a resolução do contrato devido a ocorrência de acontecimentos imprevistos e imprevisíveis, de caráter
anormal e extraordinário
, que modificam as condições contratuais, a ponto de tornar a prestação extremamente onerosa e produzir “um estado de desvantagem” para uma das partes contratantes, o que, por óbvio, não é o caso dos autos.

Aliás, nesse sentido já entendeu este Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS DE CRÉDITO EDUCATIVO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – FUNDAPLUB - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS A 12% AO ANO – LEGALIDADE – APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL -
REVISÃO DE CONTRATO – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO – PROBLEMAS FINANCEIROS - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO
– FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DA PLANILHA DE CÁLCULO - APLICABILIDADE DA NORMA INSERTA NO § 5o, ART. 739-A, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os contratos de crédito educativo não têm conotação de serviço bancário, mas sim o objetivo de subsidiar a educação superior, portanto, estão fora da relação de consumo, descabendo cogitar a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Por se tratar de crédito educativo, e não de crédito bancário, aplica-se ao caso as regras insertas no Código Civil, logo, a limitação de juros deve estar de acordo com a norma deste diploma legal. 3. Portanto, a teor dos artigos 591 e 406 do Código Civil, tem-se que é cabível a cobrança de juros moratórios nos contratos em exame até o limite de 1% (um por cento) ao mês. 4. Deste modo, sendo este o percentual aplicado ao caso concreto, uma vez que arbitrados em 12% (doze por cento) ao ano, desde o vencimento do valor do crédito, conforme se denota da Cláusula 5a, dos contratos de fls. 37/46 e 97/104, não há se falar em abusividade, de maneira que devem ser mantidos tal como contratados. 5. É cediço que a aplicação da Teoria da Imprevisão, a fim de ensejar a imposição da cláusula rebus sic stantibus (que constitui uma exceção à regra do Princípio da Força Obrigatória/Pacta Sunt Servanda), está intimamente ligada à existência de fatos que, objetivamente analisados, possam autorizar a desconsideração do princípio da autonomia da vontade, que rege os contratos, de modo a liberar o devedor do pagamento das parcelas em atraso, circunstância não demonstrada no caso em apreço. 6.
Na hipótese, o fato de a Apelante passar por dificuldades econômicas não constitui evento imprevisível apto a ensejar a aplicação da teoria em questão, pois, o desemprego e a dificuldade financeira estão longe de se caracterizarem como fatores imprevisíveis, de maneira que tem o Apelado o direito de exigir o cumprimento do contrato
. 7. Por fim, no que pertine à alegação de excesso à execução, tem-se que a mesma não deve prosperar, porquanto demonstrado que não há qualquer ilegalidade na cobrança efetivada pelo ora Apelado. 8. Como se isso não bastasse, in casu, a Apelante não apresentou em sua inicial o valor que entende como correto, tampouco apresentou planilha de cálculo, a fim de comprovar o aludido excesso, o que por si só, acarretaria o não conhecimento desse fundamento, a teor do disposto no art. 739-A, § 5o, do CPC, mormente por não se tratar de cálculos complexos, tendo em vista que o alegado excesso dar-se-ia apenas em razão da suposta abusividade dos juros moratórios, circunstância que, inclusive, já foi afastada.”
(TJ-MT - APL: 00037849620118110040 136753/2015, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2015)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - FATO IMPREVISÍVEL - SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA
-
TEORIA DA IMPREVISÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE.
A teoria da imprevisão é aplicável somente quando há acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que alterem as circunstâncias objetivas do contrato, tornando as prestações contratadas excessivamente onerosas para uma das partes, havendo o enriquecimento indevido do credor. Hipótese em que a embargante não comprovou a existência dos requisitos para a aplicação da referida teoria, não sendo possível a revisão do contrato.”
(TJ-MG - AC: 10000191503150001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO IMPREVISÍVEL. REDUÇÃO E PARCELAMENTO SALARIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
A teoria da imprevisão tem aplicabilidade, via de regra, quando um fato superveniente acarretar excessiva onerosidade para uma das partes e excessiva vantagem para a outra. Na espécie, ausente a vantagem excessiva da parte credora, não se mostra possível o acolhimento da tese esposada pelo recorrente. Improcedência mantida. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70078542685 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 27/02/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019)

Quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato pactuado em maio/2018 que a taxa de juros aplicada ao contrato foi de
2,63%
ao mês e de
36,55%
ao ano.

Porém, a taxa média de mercado na data da celebração da avença (25/05/2018), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,67% a.m. e 37,86% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Portanto, a incidência de juros, tal como prevista no contrato, está abaixo da média de mercado, não havendo que se falar em ilegalidade.

Por fim, no que pertine à alegação de excesso à execução, tem-se que a mesma não deve prosperar, porquanto demonstrado que não há qualquer ilegalidade na cobrança efetivada pelo ora apelado, sendo importante consignar que os apelantes sequer apresentaram na exordial o valor que entendem como correto, apresentando alegações genéricas, de modo que acertada a sentença que julgou improcedentes os embargos opostos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por litigarem os embargantes sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022